Tribunal: CARF
Processo: 13706.000729/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000729/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.561 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SERGIO FERNANDES DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
DECISÃO
DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.306.393-DF, sistemática do artigo 543-C, do CPC, firmou o
posicionamento majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda
os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
Para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O contribuinte comprovou a condição de aposentado e a existência de moléstia
grave à época dos fatos geradores, razão porque tem direito à isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000729/2008-46
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000729/2008-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJ2) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 13-39.485 (fls. 56/61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS (UNESCO) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no País em decorrência da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Somente são isentos de tributação do imposto de renda os proventos da aposentadoria,
pensão ou reforma percebidos por pessoa acometida de doenças especificadas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 12/17), lavrada em 22/10/2007, referente ao Ano-Calendário 2004, que apurou
Crédito Tributário no valor de R$ 31.010,58, sendo R$ 14.711,60 de Imposto Suplementar,
código 2904, R$ 11.033,70 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 5.265,28 de Juros de
Mora, calculados até 31/10/2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 14/15), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Saúde, no valor de R$
5.308,35, apurado confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pela fonte pagadora em DIRF;
2. Omissão de rendimentos recebidos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - UNESCO - Organização das Nações Unidade para Educação,
Ciência e Cultura, no valor de R$ 48.188,40, apurado confrontando o valor
dos Rendimentos Recebidos do Exterior declarados com o valor
informado por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais - Derc.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000729/2008-46

O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
18/01/2008 (fl. 40) e, em 13/02/2008, apresentou sua Impugnação de fls. 02/10, instruída com os
documentos nas fls. 11 a 38, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
Em 05/02/2009, o contribuinte protocolou o adendo à impugnação de fl. 53, em
que solicita a anexação do laudo médico pericial de fl. 54, o qual atesta ser ele portador de
moléstia incluída entre aquelas que a lei isenta o portador do IRPF incidente sobre a
aposentadoria.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-39.485, em 25/01/2012 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o lançamento tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ2, via Correio, em
29/01/2014 (fl. 64) e, inconformado com a decisão prolatada, em 26/02/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 69/70, instruído com os documentos nas fls.
71 a 81, onde alega que a Notificação Fiscal não procede em parte e, em síntese:
1. Informa que só declarou os rendimentos informados através dos Informes
de Rendimentos recebidos;
2. Afirma que entende que caberia o recolhimento do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos da UNESCO;
3. Argumenta que os rendimentos do Ministério da Saúde se referem a
valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, relativos a
devoluções de descontos indevidos;
4. Aduz que sobre os rendimentos do Ministério da Saúde não cabe
retenção/recolhimento do Imposto de Renda em razão de ter contraído
doença grave, especificada em lei, que lhe garante a isenção.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente ao ano
calendário 2004, em virtude da constatação de omissão de rendimentos tributáveis recebidos: do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000729/2008-46

Ministério da Saúde, no valor de R$5.308,35; da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
UNESCO - Organização das Nações Unidade para Educação, Ciência e Cultura, no valor de
R$48.188,40.

Rendimentos Recebidos de Organismos Internacionais
Conforme decisão proferida pela DRJ, o tipo de contrato descrito pelo Recorrente
refere-se àquele em que o prestador do serviço é admitido como consultor independente e não
como membro do quadro de funcionários da Agência Nacional de Execução do Projeto ou do
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Assim sendo, entendeu que
entendeu que não sendo o contribuinte funcionário de carreira e membro da UNESCO não cabe a
isenção do Imposto de Renda.
Pois bem. A questão da tributação do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos de organismos internacionais foi matéria bastante controvertida no mundo
jurídico e objeto de grandes debates ao longo do tempo.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.306.393-DF, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que, são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, sendo que a decisão teve o acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, conforme assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08. (REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
Consoante se destaca do repetitivo, a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000729/2008-46

condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade.
Conforme se destaca dos fundamentos determinantes extraídos do julgamento
paradigma submetido ao rito dos recursos repetitivos, observa-se que o STJ considerou aplicável
ao perito a regra isentiva dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência
Técnica.
Ressalte-se ainda que o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, determina que o entendimento judicial,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, deverá ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, deve ser reconhecido o direito à isenção no presente caso.

Isenção em razão de moléstia grave
No que diz respeito à isenção alegada pelo contribuinte pelo fato de ser portador
de moléstia grave, o CARF editou as Súmulas 43 e 63 acerca da matéria, conforme os seguintes
verbetes a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.

Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Analisando a questão da isenção alegada, verifica-se que, ao beneficiário recai o
ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, quais sejam: (i)
serem os rendimentos percebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva ou pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O contribuinte juntou aos autos o documento emitido pelo Ministério da Saúde de
fl. 54, em que atesta que, com base no laudo da Junta Médica responsável por seu exame, datado
de 29/10/2008, foi considerado como portador de Neoplasia Maligna, doença grave especificada
pela Lei no 7713/88, com data de início da doença em 12/09/2000.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.561 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000729/2008-46

Por ocasião do Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos os documentos
de fls. 71 e 73/75 os quais reforçam o preenchimento dos requisitos para a isenção, visto que
confirma que os valores recebidos são relativos a proventos de aposentadoria, bem como de ser o
contribuinte portador de moléstia grave à época dos fatos.
Dessa forma, tendo em vista que o Recorrente comprovou que os rendimentos são
decorrentes de aposentadoria e a existência de moléstia grave à época dos fatos geradores, tem
direito à isenção do Imposto de Renda.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital